Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC ATENDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ACOLHIDOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Verifica-se que há erro material quanto a porcentagem fixada, tendo em vista que entre parêntese consta escrito por extenso “onze por cento”, no entanto, também consta o numeral 18 (dezoito). Deve ser sanado o erro material em relação ao percentual pois, de fato, há divergência entre o percentual descrito entre parênteses e o fixado na parte dispositiva do acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Unânime.